Tribunal: TJSP
Processo: 1008014-76.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Funcionários da empresa autora que foram vítimas de roubo no estacionamento de agência bancária, antes de realizar o depósito de valores pretendido. Sentença de procedência em parte, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais à empresa bem como danos morais à funcionária coautora. Irresignação da instituição financeira ré. Descabimento. Cerceamento

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. Funcionários da empresa autora que foram vítimas de roubo no estacionamento de agência bancária, antes de realizar o depósito de valores pretendido. Sentença de procedência em parte, condenando a parte ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais à empresa bem como danos morais à funcionária coautora. Irresignação da instituição financeira ré. Descabimento. Cerceamento de defesa inocorrente. Responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de roubo que ocorreu no estacionamento da agência bancária, utilizado pelo público como comodidade para seu acesso. Possibilidade de se imputar ao banco a responsabilidade pelo evento. Falha na prestação dos serviços. Reponsabilidade civil configurada. Inexistência de culpa exclusiva de terceiro. Nexo de causalidade caracterizado. Inaplicabilidade do artigo 14, parágrafo terceiro, do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais configurados, ante a exposição da vítima Bruna a situação de grave risco. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Condenação em honorários advocatícios majorada para o correspondente a 20% sobre o valor da condenação. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.